Tribunal: TJDFT
Processo: 0746687-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746687-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 20805512, p. 90) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, por entender que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública ainda que esta integre a mesma Fazenda Pública que a parte sucumbente. Em suas razões recursais (ID 20803250), a agravante sustenta que possui natureza jurídica de autarquia distrital, de modo seria inexigível a obrigação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, pois ambas seriam integrantes da mesma Fazenda Pública. Aduz que, nesse caso, haveria confusão entre devedor e credor. Defende que tal “tese jurídica foi consagrada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em juízo nomofilático configurador de precedente qualificado, exarado no julgamento do Recurso Especial no 1.199.715/RJ (Tema 433)”, o qual faz referência ao enunciado n. 421 da Súmula do STJ. Cita precedente deste Tribunal de Justiça no sentido do descabimento de execução de honorários advocatícios pela Defensoria Pública em face de autarquia distrital. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo “conhecimento e provimento deste recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, extinguindo-se o cumprimento da sentença na parte em que condenou o IBRAM/DF a pagar honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou, em 03/03/2010, o verbete da Súmula n. 421, perfilhando que “os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A Corte Superior justificava tal entendimento pela ocorrência de confusão, à luz do art. 381 do Código Civil[1], porquanto os recursos da Defensoria Pública originavam-se do ente público respectivo e, assim, as qualidades de credor e devedor concentravam-se na mesma pessoa jurídica. Contudo, hodiernamente, consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. Dessa forma, constata-se que o repasse de recursos à Defensoria Pública consiste em imposição respaldada no art. 168 da Constituição Federal[2], sendo que o Poder Executivo atua tão somente na função arrecadatória, não lhe pertencendo os respectivos valores. Por consectário, diante do arcabouço constitucional delineado alhures, não se revela cabível afastar a condenação em honorários advocatícios sob o argumento de confusão, porquanto a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho das atividades da instituição, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94, veja-se: Art. 4o - São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:(...) XXI - executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. (Incluído pela Lei Complementar n. 132, de 2009) Nesse sentido, a despeito da ausência de cancelamento do enunciado n. 421 da Súmula do c. STJ, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal posicionou-se quanto à aludida possibilidade de condenação em honorários advocatícios, como consta do seguinte excerto de interesse da ementa do julgado: (...) 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. (...) (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃOELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017) Na mesma linha, confira-se os recentes julgados desta e. Turma Cível: CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. ARTIGO 4o DA LEI No 10.216/2001. OBRIGATORIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 204 DA LEI ORGÂNICA DO DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 5. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o da CF/1988, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014), fazendo jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, que devem ser destinadas ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 6. Não importa em confusão patrimonial o fato de a referida verba advir de órgão pertencente à mesma Fazenda Pública da Defensoria, porquanto é um órgão independente e dispõe de orçamento próprio, apesar de integrar o Poder Executivo. 7. Dessa forma, resta superado o entendimento da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."). 8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1270441, 07080078420188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA (EC 45/2004, EC 74/2013 e EC 80/2014). POSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. [...] 4. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o da CF/1988, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014), fazendo jus ao recebimento de verbas sucumbenciais. 5. Não importa em confusão patrimonial o fato de a referida verba advir de órgão pertencente à mesma Fazenda Pública da Defensoria, porquanto é um órgão independente e dispõe de orçamento próprio, apesar de integrar o Poder Executivo. Superado, assim, o entendimento da súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1264761, 07201723820198070016, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo o mesmo entendimento, citem-se diversos julgados desta e. Turma, de relatoria de todos os integrantes do colegiado: Acórdão n. 1156734, 07201020620188070000, Relator: Carmelita Brasil, 2aTurma Cível, data de julgamento: 11/03/2019, publicado no PJe: 26/03/2019, pág.: sem página cadastrada; Acórdão n. 1154701, 07070958720188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 07/03/2019, pág.: sem página cadastrada; Acórdão n. 1146334, 00160675820168070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/01/2019, publicado no PJe: 01/02/2019, pág.: sem página cadastrada; e Acórdão n.1140339, 07176510820188070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento:28/11/2018, publicado no DJe: 04/12/2018, pág.: sem página cadastrada. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o cumprimento de sentença versa sobre o pagamento de apenas R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários (ID 20805512, p. 72), sendo certo também que, caso seja provido o presente recurso, a agravante disporá dos meios processuais cabíveis para reaver a quantia eventualmente despendida. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. [2] Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9o.